Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-29.2021.8.11.0080
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000103-29.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELISVAN MOSCONI - CPF: 526.800.961-34 (APELANTE), JOAO RIBEIRO DA SILVA NETO - CPF: 486.049.091-68 (ADVOGADO), RURAL BRASIL LTDA - CNPJ: 14.947.900/0011-27 (APELADO), ARTHUR OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 031.032.651-66 (ADVOGADO), LEONARDO MEDEIROS TELES - CPF: 979.340.111-72 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATAS NÃO RECONHECIDAS. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Elisvan Mosconi contra sentença que julgou improcedente pedido declaratório de inexigibilidade de débito representado por 14 duplicatas vinculadas a notas fiscais supostamente emitidas sem a sua autorização, tendo o juízo de origem rejeitado as alegações de ausência de relação comercial e de ilegitimidade das assinaturas constantes nos títulos.

O autor sustentou, desde a petição inicial, a inexistência de relação contratual com a empresa ré, bem como a ausência de entrega das mercadorias, impugnando expressamente as assinaturas nos documentos e requerendo a produção de prova pericial grafotécnica, que foi indeferida pelo juízo sentenciante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia grafotécnica requerida para aferição da autenticidade das assinaturas constantes nas duplicatas, configura cerceamento de defesa, à luz do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

A duplicata é título causal, cuja exigibilidade pressupõe a existência de relação jurídica válida, entrega das mercadorias e aceite, conforme a L. nº 5.474/1968.

O autor impugnou as assinaturas nas notas fiscais que embasaram as duplicatas protestadas e requereu expressamente prova pericial grafotécnica, sendo a prova técnica essencial para elucidação da controvérsia.

O indeferimento da prova pericial, sem a devida justificativa, impede o pleno exercício do direito de defesa, configurando cerceamento processual vedado pelo art. 5º, incs. LIV e LV, da CF/1988.

É nula a sentença que julga improcedente o pedido sem oportunizar à parte a produção de prova pericial imprescindível à demonstração da veracidade de suas alegações.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da instrução processual e realização da prova pericial grafotécnica requerida.

Tese de julgamento:
“1. A impugnação específica da assinatura constante em documento apresentado como fundamento do débito torna indispensável a produção de prova pericial grafotécnica. 2. A ausência de produção da prova requerida, sem justificativa plausível, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Elisvan Mosconi

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de duplicatas cumulada com cancelamento de registro negativos e dano moral que move contra
Rural Brasil Ltda.
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformad
o, o apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pela supressão da fase instrutória, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ausência de fundamentação suficiente. No mérito, sustenta a
inexistência da relação contratual subjacente às duplicatas
protestadas, argumentando que as notas fiscais apresentadas não possuem aceite, tampouco comprovação da entrega das mercadorias, sendo impugnadas por meio de documentos (GFIP/SEFIP) que demonstram a ausência de vínculo empregatício dos signatários com o Apelante.

Sustenta ainda a
inversão do ônus da prova
, em dissonância com o art. 373, II, do CPC e com a aplicabilidade do CDC ao caso concreto. Requer, ao final, o
acolhimento da preliminar para cassação da sentença e retorno dos autos à origem para reabertura da instrução
. Alternativamente, pugna pela
reforma do mérito
, com reconhecimento da inexigibilidade das duplicatas, o
cancelamento do protesto

e

condenação por danos morais
, além da

inversão do ônus sucumbenciais
.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 308126440).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Elisvan Mosconi move
ação declaratória de inexigibilidade de duplicatas cumulada com cancelamento de registro negativos e dano moral
em desfavor de Rural Brasil Ltda., sob o fundamento de que fora
indevidamente negativado junto à SERASA
em razão de duplicatas originadas de notas fiscais que
não reconhece como de sua autoria ou responsabilidade.
As duplicatas discutidas na lide correspondem a 14 títulos de crédito que totalizam o valor de
R$ 364.734,50
, listadas na inicial com respectivos números, datas de vencimento e valores nominais, todas vinculadas a supostas entregas de mercadorias que o autor alega jamais ter solicitado, contratado ou recebido.

Afirma que
não celebrou relação comercial com a ré
nas condições representadas pelos títulos protestados, nem tampouco teria assinado qualquer nota fiscal ou aceitado mercadoria correspondente. Sustenta, ainda, que a ré

não apresentou comprovantes de entrega das mercadorias
, limitando-se a encaminhar as notas fiscais desacompanhadas de assinaturas do autor ou de seus representantes.

Fundamentando juridicamente sua pretensão, sustenta que a duplicata é título
causal
, conforme os arts. 1º e 2º da
Lei nº 5.474/68
, e que sua validade pressupõe
relação contratual prévia válida, entrega das mercadorias e aceite expresso
, elementos que reputa inexistentes no caso concreto. Aponta ainda violação aos arts. 39, III e 51 do
Código de Defesa do Consumidor
, bem como ao art. 186 do
Código Civil
, pelo suposto ato ilícito de negativação indevida.

Apresentada contestação e, posteriormente a impugnação, o d. magistrado determinou a intimação das partes para especificação de provas.

Na sequência, sobreveio sentença, na qual o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não concordando com a r. sentença, recorre o autor, ora apelante, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ausência de fundamentação suficiente. No mérito, sustenta a
inexistência da relação contratual subjacente às duplicatas
protestadas, argumentando que as notas fiscais apresentadas não possuem aceite, tampouco comprovação da entrega das mercadorias, sendo impugnadas por meio de documentos (GFIP/SEFIP) que demonstram a ausência de vínculo empregatício dos signatários com o Apelante.

Sustenta ainda a
inversão do ônus da prova
, em dissonância com o art. 373, II, do CPC e com a aplicabilidade do CDC ao caso concreto. Requer, ao final, o
acolhimento da preliminar para cassação da sentença e retorno dos autos à origem para reabertura da instrução
. Alternativamente, pugna pela
reforma do mérito
, com reconhecimento da inexigibilidade das duplicatas, o
cancelamento do protesto

e

condenação por danos morais
, além da

inversão do ônus sucumbenciais
.

Pois bem. Compulsando os autos, denota-se que após a apresentação das notas fiscais que teriam dado origem ao débito, o autor apresentou impugnação reputando não reconhecer as assinaturas apostas nos referidos documentos.

Na sequência, o magistrado prolatou a sentença, julgando improcedente o feito, entendendo pela demonstração da existência da relação jurídica entre as partes que originou o débito em questão.

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois as assinaturas foram devidamente impugnadas pelo apelante, sendo a prova pericial grafotécnica indispensável para solução da lide.

De tal arte, somente após a realização da prova, poderá esclarecer se as assinaturas apostas são ou não do apelante, e ausência de tal prova, na espécie, configura cerceamento de defesa.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica, pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, acolho a preliminar suscitada pelo requerido, para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025